Tribunal: TJMT
Processo: 1008399-13.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008399-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), GABRIEL DO PRADO MACEDO - CPF: 056.874.021-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. HONORÁRIOS INDEVIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal de multa administrativa ambiental, rejeitou exceção de pré-executividade que arguia ilegitimidade passiva e condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução.

2.

O agravante sustenta ausência de nexo causal, em razão de transferência da posse do imóvel antes da infração, por contrato particular de compra e venda, bem como a desnecessidade de dilação probatória.

3.

A decisão agravada entendeu que o contrato particular não produz efeitos perante terceiros e que a controvérsia demanda prova técnica incompatível com a via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada ilegitimidade passiva pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade, diante da necessidade de dilação probatória; e (ii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória, sendo inadequada para análise de controvérsia que demanda prova técnica acerca da localização do dano ambiental e da responsabilidade pelo fato.

4.

O contrato particular apresentado não comprova, de forma inequívoca, a transferência integral do imóvel nem afasta a necessidade de apuração técnica sobre a área efetivamente desmatada.

5.

A alegação de ilegitimidade passiva, no caso, depende de instrução probatória, devendo ser arguida em embargos à execução.

6.

É indevida a fixação de honorários advocatícios pela rejeição da exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1. A exceção de pré-executividade não comporta análise de ilegitimidade passiva quando dependente de dilação probatória. 2. Não são devidos honorários advocatícios pela rejeição da exceção de pré-executividade.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.245.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp no 2.086.775/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 26.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Gabriel do Prado Macedo
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n 1017242-72.2025.8.11.0041, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e condenou o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

O Agravante alega que a multa administrativa ambiental possui natureza pessoal e subjetiva, exigindo demonstração de conduta, nexo causal e elemento subjetivo do autuado.

Afirma que, à época dos fatos apontados no Relatório Técnico n 395/2020, o imóvel já havia sido transferido à adquirente por meio de instrumento particular firmado em 29/4/2019, tendo cessado seu domínio fático e poder de gestão sobre a área, circunstância que afastaria o nexo causal necessário à responsabilização administrativa.

Argumenta que a decisão agravada aplicou indevidamente o art. 1.245 do Código Civil como critério de imputação de responsabilidade administrativa, confundindo titularidade dominial registral com autoria da infração ambiental.

Destaca que o contrato particular apresentado possui eficácia probatória apta a demonstrar a transferência da posse e a ausência de ingerência sobre o imóvel no período indicado como infracional, sendo desnecessária dilação probatória, por se tratar de prova pré-constituída.

Sustenta que a ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

Alega que o próprio relatório técnico da SEMA aponta que o desmatamento ocorreu em período posterior à transferência da posse, o que evidenciaria a quebra do nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental.

Aponta que o Cadastro Ambiental Rural – CAR não se presta como critério de responsabilização administrativa, por possuir finalidade meramente cadastral e de monitoramento ambiental.

Defende, subsidiariamente, a reforma da decisão quanto à condenação em honorários advocatícios, sustentando que a rejeição da exceção de pré-executividade, sem extinção da execução fiscal, não autorizaria a fixação de verba sucumbencial autônoma.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva e determinar a extinção da execução fiscal. Subsidiariamente, que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, alega a inadequação da Exceção de Pré-Executividade, tendo em vistas que a alegada ilegitimidade passiva do autuado no processo administrativo, ou mesmo a discussão acerca de sua responsabilidade pela infração, é matéria que demanda dilação probatória.

Alega que um contrato de compra e venda particular não pode ser utilizado como excludente da responsabilidade administrativa ambiental, pois o contrato particular só gera efeitos obrigacionais entre as partes contratantes e não possui o condão de transferir a propriedade do imóvel, o que somente se efetiva pelo efetivo registro do título, conforme art. 1.245 do Código Civil.

Destaca que é a escritura pública o requisito de validade dos negócios jurídicos que visem à transferência de direitos reais sobre imóveis.

Defende a presunção de veracidade e legitimidade do Auto de Infração, argumentando que não foi negado o fato, pelo contrário, o Agravante confirma que ocorreu o desmate.

Requer o desprovimento do recurso.

Sem remessa à Procuradoria Geral de Justiça, por se tratar, na origem, de ação de execução fiscal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso visando à cobrança de crédito não tributário decorrente de multa administrativa ambiental, originária do Auto de Infração n. 201632218/2020, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, no valor atualizado de R$ 412.434,18, em razão de desmatamento a corte raso de 53,087 hectares de floresta nativa no imóvel rural denominado “Fazenda do Papai”, localizado no Município de Alta Floresta/MT.

O agravante opôs Exceção de Pré-Executividade, arguindo sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que, em 29/4/2019, anteriormente à infração ambiental, teria transferido a posse do imóvel mediante instrumento particular de compromisso de compra e venda, com firmas reconhecidas das assinaturas, em favor de terceira adquirente, razão pela qual não detinha domínio fático ou poder de gestão sobre a área ao tempo da autuação.

A decisão agravada rejeitou o incidente fundamentando-se no art. 1.245 do Código Civil, consignando que o contrato particular não produz efeitos perante terceiros, inclusive perante a Administração Pública, além de concluir que a controvérsia demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Embora o Agravante afirme que transferiu a posse a terceiro por contrato de compra e venda firmado em abril de 2019, verifica-se que somente houve o reconhecimento de firma das assinaturas em referido contrato de compra e venda em novembro de 2020, depois da autuação.

Constata-se também do Relatório Técnico n. 395/DUDALTAFLO/SEMA/2020, constante no processo administrativo ambiental, que a equipe de fiscalização entrou em contato de com o Agravante, que confirmou ser o proprietário da área, bem como que os desmatamentos detectados ocorreram de meados de 2019 até junho de 2020, meses antes do reconhecimento de firma das assinaturas no contrato particular apresentado pelo Agravante:

Além disso, o contrato de compra e venda juntado pelo Agravante se refere a uma alienação de apenas 50% do imóvel rural.

Desta forma, ainda que um contrato de compra e venda por instrumento particular, sem firma reconhecida quando da autuação, pudesse resultar na ilegitimidade do Agravante, o fato é que este apenas atesta a suposta alienação de 50% do imóvel.

Diante disso, somente prova técnica é que poderia atestar, com segurança, que o desmate ocorreu dentro da parte da área que foi alienada e não na parte da área que ainda pertence ao Agravante.

Portanto, mostra-se acertada a decisão agravada, pois no caso concreto a alegada ilegitimidade depende de prova técnica, não comportando análise em Exceção de Pré-Executividade, que não admite dilação probatória.

Destaca-se que tais alegações poderiam ser discutidas, mas em Embargos à Execução e não na estreita via do incidente, que exige prova pré-constituída.

No que se refere à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em rejeição de pré-executividade, razão assiste ao Agravante, pois é posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça o não cabimento de honorários de sucumbência quando a Exceção é rejeitada. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não é cabível a condenação a honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a exceção de pré-executividade, estando o acórdão recorrido alinhado a esse entendimento. Precedentes. Divergência prejudicada . Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2086775 SP 2022/0069677-7, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

No mesmo sentido:

“ (...)

Não são cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais pela rejeição da exceção de pré-executividade

(TJ-PR 00777416120248160000 Ibiporã, Relator.: substituto Eduardo
N
ovacki, Data de Julgamento: 04/02/2025, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2025)

Diante disso, o recurso comporta provimento em parte, apenas para afastar a condenação em honorários diante da rejeição do incidente.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
, em parte, ao Agravo de Instrumento, apenas para afastar a condenação em honorários de sucumbência diante da rejeição da Exceção de Pré-Executividade.

Sem majoração de honorários na fase recursal, diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026